Tribunal: TJSP
Processo: 2151009-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Habeas corpus. Crime ambiental. Acordo de não persecução penal. Suspensão condicional do processo. Havendo prova da existência material do crime e indícios suficientes de autoria para que tenha lugar a devida investigação processual penal, em princípio não há constrangimento ilegal algum na celebração de audiência de proposta de não persecução penal que, também de regra, não implica qualquer

Ementa:
Habeas corpus. Crime ambiental. Acordo de não persecução penal. Suspensão condicional do processo. Havendo prova da existência material do crime e indícios suficientes de autoria para que tenha lugar a devida investigação processual penal, em princípio não há constrangimento ilegal algum na celebração de audiência de proposta de não persecução penal que, também de regra, não implica qualquer prejuízo para subsequente proposta de suspensão do processo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000854586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151009-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Juquiá, em que são impetrantes LUIZ
FERNANDO ULHOA CINTRA, ANDRÉ FERREIRA e BEATRIZ VILLANOVA e
Paciente LUIS ANTONIO CAVALHERI BRIQUEZI, é impetrado M.M. JUIZ DE
DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JUQUIA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Revogada desde logo a ordem antes liminarmente
deferida em parte, no mais denegaram a ordem, mantendo-se em sede de habeas corpus a
decisão aqui guerreada, comunicando-se de imediato ao juízo o cancelamento da decisão
antes liminarmente deferida em favor do paciente, ficando, por consequência, liberado o
devido processamento do feito em primeira instância, V.U. Sustentou oralmente o
advogado, dr. Luiz Fernando Ulhôa Cintra e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de
Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 5 de outubro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2151009-77.2020.8.26.0000 - Juquiá - VOTO No 13481 2/7
Habeas corpus no 2151009-77.2020.8.26.0000
Comarca de Juquiá Vara Única (Autos no 0000495-25.2016.8.26.0312)
Impetrantes: Luiz Fernando Ulhôa Cintra, André Ferreira e Beatriz Villanova
Paciente: LUIS ANTÔNIO CAVALHERI BRIQUEZI
Voto no 13481
Habeas corpus. Crime ambiental. Acordo de não persecução
penal. Suspensão condicional do processo. Havendo prova da
existência material do crime e indícios suficientes de autoria para
que tenha lugar a devida investigação processual penal, em
princípio não há constrangimento ilegal algum na celebração de
audiência de proposta de não persecução penal que, também de
regra, não implica qualquer prejuízo para subsequente proposta de
suspensão do processo.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com reclamo de liminar,
impetrada em favor do paciente Luis Antônio Cavalheri Briquezi,
que estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da Vara Única
da Comarca de Juquiá que determinou o prosseguimento do feito e
manteve a realização de audiência para formalização da proposta e
posterior homologação de acordo de não persecução penal, nos
termos do artigo 28-A, parágrafo 4o do Código de Processo Penal,
então operada por imputação ao crime previsto no artigo 56, caput da
Lei 9.605/1998.
Os impetrantes sustentam, em síntese, a ilegalidade da decisão
que manteve a denúncia por crime doloso, ante a ausência de
comprovação de dolo do agente, engenheiro agrônomo da empresa
corré, que exercia a atividade externa, portanto, não era responsável
pelo estoque, mas tão somente pela atividade de comercialização e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2151009-77.2020.8.26.0000 - Juquiá - VOTO No 13481 3/7
receituários dos agrotóxicos. Suscita ainda, a possibilidade de
transação penal ou, caso contrário a suspensão condicional do
processo. Diante disso, postula a concessão da liminar para
suspensão da audiência designada para o dia 19 de outubro p.
próximo e, no mérito, ao que parece, o reconhecimento da conduta
culposa e, consequentemente, remessa dos autos ao órgão
ministerial para oferecimento da transação penal, nos termos do
artigo 76 da Lei 9.099/1995. Sucessivamente, postula a remessa dos
autos para oferecimento de suspensão condicional do processo, nos
termos do artigo 89 da Lei 9.099/1995 ou rejeição da denúncia.
Deferida, em parte, a liminar (fls. 71-73), e prestadas as
informações pela Autoridade indicada como coatora (fls. 81-82), em
parecer subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 87-92).
É o relatório.
Denega-se a ordem, ficando, por consequência, cancelada a
decisão antes liminarmente deferida por este tribunal.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelos impetrantes, no caso não são eles,
todavia, suficientes para invalidar os fundamentos que sustentam a
decisão proferida em primeiro grau ou que justifiquem a
desclassificação para modalidade culposa, ou rejeição da denúncia
ou, ainda, o encaminhamento dos autos à Procuradoria Geral de
Justiça.
Consta das informações prestadas às fls. 81-82 que o paciente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2151009-77.2020.8.26.0000 - Juquiá - VOTO No 13481 4/7
foi denunciado por suposta infração ao artigo 56, caput da Lei
9.605/98 porque no dia 23 de dezembro de 2014, por volta de
10h15min, no estabelecimento comercial localizado na Rua Mohamed
Said Hedjazi, n. 116, bairro Floresta, na cidade e Comarca de Juquiá,
a pessoa jurídica CROPVALLEY AGROPECUÁRIA E COMERCIAL
LTDA., por meio de seu sócio-administrador LUIZ IHA e do ora
paciente, à época responsável técnico do estabelecimento comercial,
agindo em concurso, com unidade de desígnios e em favor de si
próprios e da sociedade empresária, supostamente comercializaram,
armazenaram e tiveram em depósito produtos tóxicos
do tipo
“agrotóxico” , nos termos do art. 2o, inciso I, da Lei n. 7.802/1.989, em
desacordo com as exigências estabelecidas em regulamento de lei.
A magistrada de primeiro grau recebeu a denúncia em 24 de
janeiro de 2018, determinando a citação dos acusados para
oferecimento de resposta à acusação que, por sua vez, foram
apresentadas em 6 de março de 2019. Ato contínuo, o órgão
ministerial apresentou manifestação em 14 de março de 2019,
portanto, antes da promulgação da Lei Anticrime, no sentido de se
designar audiência para oferecimento de proposta de suspensão
condicional do processo (fls. 288 dos autos da origem).
Já em 6 de maio de 2019, foi determinado o prosseguimento do
feito após a manifestação das partes, tendo a magistrada de primeiro
grau determinado a abertura de vista ao órgão ministerial para
eventual proposta de suspensão condicional do processo. (fls.
307-308 dos autos principais).
Todavia, agora em 9 de junho p. passado, na vigência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2151009-77.2020.8.26.0000 - Juquiá - VOTO No 13481 5/7
chamada Lei Anticrime, o Ministério Público apresentou proposta de
acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A do Código de
Processo Penal e, após manifestação do acusado, houve nova
decisão reiterando o recebimento da denúncia ante o preenchimento
dos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e
“atentando-se à manifestação do Ministério Público a fls. 348/349, nos
termos do artigo 379-A, § 2o das NSCGJ, designo o dia19/10/2020 às
17h15 para realização de audiência para formalização da proposta e
posterior homologação do acordo de não persecução penal (artigo 28-
A, § 4o, do Código de Processo Penal) neste Juízo, visto que
possibilitará melhor discussão e acordo das condições com o
Promotor de Justiça responsável pela causa e/ou eventual
oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo
(artigo 89 da Lei no 9.099/95) (...)”(fls. 371 grifos nossos).
Neste contexto, mostra cristalinamente ausente qualquer
constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, na medida em que o
paciente não está obrigado a aceitar a debatida proposta de não
persecução que, por sua vez e nos termos do próprio despacho do
juízo, também não impede subsequente suspensão condicional do
processo. Enfim, havendo prova da existência material do crime e
indícios suficientes de autoria para que tenha lugar a devida
investigação processual penal, em princípio não há constrangimento
ilegal algum na celebração de audiência de proposta de não
persecução penal que, também de regra, não implica prejuízo para
subsequente proposta de suspensão do processo.
Quanto ao pedido de desclassificação para modalidade culposa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2151009-77.2020.8.26.0000 - Juquiá - VOTO No 13481 6/7
impende ressaltar que a decisão que recebeu a denúncia está
devidamente motivada. Necessário guardar-se o julgador, nesse
instante, para, no momento processual mais adequado, formular
reflexões mais aprofundadas sobre o mérito mais íntimo dessas
provas que sequer se produziram em ambiente processual. Daí,
inclusive, a singeleza de suas assertivas que, de todo modo, não se
mostram de modo algum impróprias ou infundadas aos fatos daquela
investigação.
Enfim, absolutamente prematura qualquer excursão ao mérito,
posto que tais questões dependem de análise e avaliação
microscópica de meios de prova, procedimento sabidamente inviável
nos estreitos e unilaterais limites do habeas corpus. Neste contexto,
em tese também não se pode de plano desclassificar a conduta do
paciente para modalidade culposa e, tampouco, rejeitar a denúncia.
Por fim, registre-se que os elementos de informação até aqui
reunidos, assim como a medida decretada, obviamente não
prejudicam nem excluem a presunção de inocência que, quanto ao
mérito de todas essas acusações, certamente assiste ao paciente.
Como bem ressaltado pelo Procurador de Justiça preopinante
às fls. 90 “Ademais, realmente houve anterior oferta de suspensão
condicional do processo, todavia tal ocorreu quando sequer o instituto
da ANPP fazia parte do arcabouço jurídico, portanto, nada de anormal
ou equivocado, quando o Ministério Púbico, cumprindo suas funções
abriu a possibilidade da aceitação ou não do novo benefício legal, não
existindo prejuízo ao paciente, posto que, em caso de recusa, fica
resguardada eventual aceitação de posterior benefício, o qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2151009-77.2020.8.26.0000 - Juquiá - VOTO No 13481 7/7
entende menos gravoso”.
Em face do exposto, revogada desde logo a ordem antes
liminarmente deferida em parte, no mais denega-se a ordem,
mantendo-se em sede de habeas corpus a decisão aqui guerreada,
comunicando-se de imediato ao juízo o cancelamento da decisão
antes liminarmente deferida em favor do paciente, ficando, por
consequência, liberado o devido processamento do feito em primeira
instância.
Mazina Martins
Relator